Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-09.2018.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8000624-09.2018.8.05.0246

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

ADVOGADO(S): REGINALDO SANTOS SOARES, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

EMBARG
ADO: ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO(S): GILSON MOREIRA DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, contra o acórdão que deu provimento ao Apelo de ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA, reconhecendo a ilegalidade da convocação, exclusivamente, por Diário Oficial, para apresentação de documentos, quase um ano após a homologação do concurso. O Embargante alegou omissão e contradição, sustentando que o edital não previa convocação pessoal e que o intervalo de tempo não seria suficiente, para exigir tal forma de comunicação, além de invocar jurisprudência do STJ, nesse sentido. Pediu a correção do julgado, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença denegatória da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado hostilizado
incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito à convocação pessoal do candidato aprovado fora do número de vagas, mesmo diante da ausência de previsão expressa no edital e de um suposto curto intervalo temporal entre a homologação do concurso e a convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, reconhecendo a ilegalidade na convocação, exclusivamente, via Diário Oficial, após longo lapso temporal, sem qualquer forma adicional de notificação ao candidato.

5. A alegada omissão, quanto à ausência de previsão editalícia de convocação pessoal, foi devidamente enfrentada, sendo reconhecido que, diante do intervalo de quase um ano e da falta de outras formas de comunicação, impunha-se a adoção de meios mais amplos de publicidade.

6. O julgamento também enfrentou a questão da expectativa de direito, esclarecendo que, embora o candidato não tenha sido aprovado dentro do número de vagas, o lapso temporal e a forma de convocação violaram o princípio da publicidade e da razoabilidade.

7. O inconformismo do Recorrente com o resultado desfavorável não caracteriza omissão ou contradição, mas mera discordância com o entendimento firmado, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de
Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios
rejeitados.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, Súmula 15.

___________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000624-09.2018.8.05.0246
, em que figur
a
como Embargante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO,
sendo
Embargad
o

ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR O RECURSO.